Tribunal: TJMT
Processo: 1034860-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034860-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), VIANA & FERNANDES VIANA LTDA - ME - CNPJ: 02.309.622/0001-21 (AGRAVADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMPRESA COM ATIVIDADES ENCERRADAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. SANÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado do débito, com base no art. 774, p.u., do CPC, em razão da ausência de indicação de crédito judicial existente em nome da executada.

II. Questão em discussão

2.A questão diz respeito à legitimidade da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando a executada, que teve homologado o encerramento da recuperação judicial e atualmente se encontra com atividades empresariais encerradas, não indica espontaneamente crédito judicial existente em outro processo.

III. Razões de decidir

3.A multa prevista no art. 774, p.u., do CPC exige comportamento doloso ou resistência injustificada relevante, capaz de comprometer a efetividade da execução.

4.A executada apresentou manifestação tempestiva, informando a inexistência de bens móveis ou imóveis disponíveis, descrevendo sua situação econômico-financeira e o encerramento das atividades empresariais após alienação patrimonial em processo de recuperação judicial concluído.

5.A ausência de indicação de crédito existente em outro processo não caracteriza, por si só, conduta dolosa ou propósito de ocultação patrimonial, especialmente quando o próprio exequente obteve a constrição do crédito por meio de meios típicos da execução.

6.Não foram identificados elementos que revelem manobras fraudulentas, resistência reiterada ou desobediência deliberada à ordem judicial.

7.A sanção aplicada excede o necessário à garantia da efetividade executiva, já assegurada pela penhora dos créditos identificados, sendo desproporcional ao contexto fático.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 774, parágrafo único, do CPC, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive a penhora e a averbação no rosto dos autos do outro cumprimento de sentença, por não terem sido objeto de impugnação.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC exige conduta dolosa ou resistência injustificada relevante, não caracterizada quando a executada, com atividades empresariais encerradas e recuperação judicial já concluída, manifesta-se tempestivamente e presta informações sobre sua condição patrimonial.

2. A posterior constrição de crédito judicial pela exequente não legitima, por si só, a imposição da penalidade, se ausentes indícios de ocultação dolosa ou de embaraço ao cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 774, V e p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1030067-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025, DJE 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUATRO MARCOS LTDA. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0002092-69.2008.8.11.0007, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, a requerimento da exequente VIANA & FERNANDES E VIANA LTDA., aplicou à executada multa de 1% sobre o valor atualizado do débito, a título de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, parágrafo único, do CPC, e determinou a penhora dos direitos creditórios da devedora no cumprimento de sentença n.o 0007028-69.2007.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, com a averbação da constrição no rosto daqueles autos.

Em suas razões, a agravante, inicialmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando não possuir condições de arcar com o preparo recursal, por encontrar-se sem atividade empresarial, em razão de recuperação judicial processada perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jandira/SP, cujo plano, acrescido de aditivo, foi homologado, com posterior encerramento do soerguimento. Alega que a continuidade da empresa tornou-se inviável após a alienação de seus imóveis à empresa JBS S.A., de modo que sua única fonte de renda seriam eventuais créditos decorrentes de ações judiciais, destacando, ainda, prejuízo contábil expressivo apurado no balanço do exercício de 2023.

No mérito, afirma, em síntese, que não praticou qualquer conduta apta a caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto, intimada por meio de seus procuradores para indicar bens penhoráveis, apresentou manifestação tempestiva, na qual informou a inexistência de outros bens móveis ou imóveis além de veículos em situação precária já identificados via RENAJUD, bem como descreveu sua situação econômico-financeira, marcada pela recuperação judicial e ausência de atividade empresarial.

Defende que a mera alegação de inexistência de bens, desacompanhada de dolo ou culpa grave, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.

Acrescenta que, ainda que se admitisse a possibilidade de imposição da penalidade, seria imprescindível a prévia intimação pessoal da executada para cumprimento da determinação judicial, o que não ocorreu na origem, tendo a intimação sido realizada apenas na pessoa de seus patronos.

Invoca, nesse ponto, o teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, para sustentar a necessidade de intimação pessoal do devedor para cobrança de multa decorrente de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, bem como precedentes daquele Tribunal e de Cortes estaduais no sentido da excepcionalidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada deixou de enfrentar os argumentos apresentados na manifestação de id. 181790743, limitando-se a presumir má-fé da executada pelo fato de a exequente ter localizado crédito em seu favor no cumprimento de sentença que tramita na 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, sem que se pudesse inferir, de plano, a existência de intuito de ocultação patrimonial por parte da devedora.

Afirma que a constrição dos direitos creditórios naquele feito, somada à multa aplicada, representa medida desproporcional e capaz de lhe acarretar grave prejuízo.

Com base nessas premissas, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os atos constritivos determinados na origem, inclusive quanto à penhora e averbação no rosto dos autos do processo n.o 0007028-69.2007.8.11.0041, até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça que lhe foi imposta.

Determinado o recolhimento do preparo recursal, o agravante juntou no id. 322814898 a guia paga.

Em decisão monocrática de id. 322996853 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decorrido o prazo legal, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

O Procurador de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Na origem, o juízo do cumprimento de sentença aplicou à executada multa de 1% sobre o valor atualizado do débito, com fundamento no art. 774, parágrafo único, do CPC, a título de ato atentatório à dignidade da justiça, além de determinar a penhora de direitos creditórios da devedora no cumprimento de sentença n.o 0007028-69.2007.8.11.0041, com averbação no rosto daqueles autos.

O presente recurso de agravo de instrumento, no entanto, tem por objeto exclusivamente o afastamento da multa imposta com base no art. 774, parágrafo único, do CPC. Embora a decisão agravada contenha também comando relativo à penhora e à averbação no rosto dos autos de outro cumprimento de sentença, tais medidas executivas não foram impugnadas no mérito da petição recursal, que restringe a pretensão à desconstituição da sanção pecuniária.

A agravante foi intimada, por intermédio de seus patronos, para indicar bens passíveis de penhora e, dentro do prazo, apresentou manifestação na qual informou não possuir outros bens móveis ou imóveis, além de veículos em situação precária já identificados via RENAJUD, descreveu a recuperação judicial pela qual passou e alegou que suas atividades empresariais foram descontinuadas, sendo eventuais créditos judiciais sua única perspectiva de receita.

A partir de petição da exequente, noticiando a existência de crédito em favor da devedora em outro cumprimento de sentença que tramita na 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, o juízo de origem entendeu que a ausência de indicação espontânea desse crédito configuraria omissão proposital e inequívoca má-fé, reputando caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, cumulativamente à penhora dos direitos creditórios naquele feito.

O art. 774, V, do Código de Processo Civil considera atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

O parágrafo único do dispositivo autoriza a imposição de multa, de natureza sancionatória e excepcional, nos casos ali descritos, os quais exigem resistência injustificada qualificada, marcada por dolo ou, ao menos, por culpa grave, apta a frustrar ou embaraçar de forma relevante a atividade executiva.

No caso, a executada não se quedou inerte nem ignorou a ordem judicial; ao revés, apresentou resposta tempestiva, expondo sua situação econômico-financeira, a inexistência de patrimônio operacional após a recuperação judicial e a precariedade dos bens já localizados.

Conquanto a manifestação possa ser considerada insuficiente ou incompleta sob a ótica da exequente, não configura, por si só, recusa deliberada em cooperar com o processo ou comportamento doloso voltado à ocultação de bens.

A posterior localização, pela exequente, de crédito em favor da devedora em outro cumprimento de sentença e o deferimento da penhora desses direitos representam a utilização de meios executivos típicos à disposição do credor e do juízo, com vistas à efetividade da cobrança.

A diligência exitosa da exequente, todavia, não converte automaticamente a omissão da executada em ato atentatório à dignidade da justiça, sobretudo em contexto de empresa que já passou por recuperação judicial, teve descontinuadas suas atividades e apresenta quadro contábil deficitário.

Não há elementos que revelem manobras fraudulentas, reiterada resistência ao cumprimento de ordens judiciais ou sonegação deliberada de patrimônio, mas apenas a ausência de indicação de crédito existente em outro feito, o qual, de todo modo, acabou sendo constrito por iniciativa da própria credora.

Em tais circunstâncias, a sanção do art. 774, parágrafo único, mostra-se desnecessária e desproporcional, pois vai além do que é preciso para assegurar a efetividade da execução, já garantida pela penhora dos direitos creditórios.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que reconhece ser imprescindível a demonstração cabal de má-fé ou conduta temerária para a aplicação das sanções previstas nos artigos 774, 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, não se admitindo a penalidade com base em meras suposições ou na dificuldade da execução. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REFORMA DE DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO O CANCELAMENTO PARCIAL DAS AVERBAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A pretensão de aplicação de multas previstas nos artigos 774, 79, 80 e 81 do CPC foi corretamente rejeitada por ausência de demonstração cabal de má-fé ou conduta temerária por parte dos agravados
. (...). (N.U 1030067-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025) (destaquei)

A agravante também suscita a necessidade de intimação pessoal para fins de exigibilidade da multa, à luz da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, reconhecida a inexistência de pressupostos materiais para incidência da penalidade em exame, torna-se desnecessário aprofundar essa discussão para o deslinde do recurso, que se resolve pela ausência de conduta apta a caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.

Por outro lado, é preciso delimitar com precisão os contornos da devolução recursal.

No capítulo “
Dos pedidos e requerimentos finais
”, o agravante formulou, de modo expresso, pedido para que, ao final, “
seja dado provimento ao recurso, com efeito de reformar a decisão interlocutória recorrida para afastar a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em desfavor da Agravante
”.

Embora ao tratar do efeito suspensivo, esta Relatora tenha mencionado o risco decorrente dos atos constritivos e da penhora dos direitos creditórios, tal referência foi feita em caráter meramente acautelatório, limitando-se o pedido final de mérito ao afastamento da multa.

Nesse contexto, à luz do princípio da adstrição e dos limites objetivos da devolutividade, não cabe à instância recursal, de ofício, desconstituir ou revisar medidas executivas típicas, como a penhora dos direitos creditórios, quando o próprio recorrente não formulou, de maneira clara e específica, pretensão nesse sentido.

Assim, a análise deste agravo deve restringir-se ao capítulo da decisão que aplicou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mantendo-se incólumes, no mais, as demais determinações do Juízo de origem, inclusive a penhora e a averbação no rosto dos autos do cumprimento de sentença em trâmite na 10a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo para afastar a multa aplicada à agravante com fundamento no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão agravada, inclusive a penhora dos direitos creditórios no cumprimento de sentença n.o 0007028-69.2007.8.11.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026